Tribunal: CARF
Processo: 10166.726482/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.726482/2017-49
ACÓRDÃO
1301-007.552 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FLORESTA VIVA EXPLORAÇÃO DE MADEIRA LTDA. E JANETE GOMES RIVA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Ao se constatar que inexiste a omissão alegada pela embargante, os
embargos declaratórios devem ser rejeitados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE A DECISÃO E SEUS
FUNDAMENTOS. INOCORRÊNCIA. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA.
A contradição que enseja a oposição de embargos é aquela que se verifica
entre a decisão e seus fundamentos. Não verificada, os embargos devem
ser rejeitados.
A obscuridade que enseja a oposição de embargos é a que diz respeito à
clareza do posicionamento do colegiado naquele julgamento. Verificada, os
embargos devem ser acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para conferir ao acórdão no
1301-006.810 nova redação, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Fl. 14599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.552 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726482/2017-49
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
Adota-se como Relatório o proferido em sede do Despacho de Admissibilidade de
Embargos, de e-fls. 14591/14597, no que ora interessa:
“Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 1301-006.810, de 13 de março de 2024, por meio do qual a 1a Turma da
3a Câmara da 1a Seção assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial
provimento aos recursos para excluir da base de cálculo do lançamento, quanto aos
pagamentos sem causa, o montante de R$ 2.661.908,51, vencido o Conselheiro
José Eduardo Dornelas Souza, que lhe dava provimento parcial em maior
extensão, para reduzir a infração ‘omissão de receita por falta de escrituração de
pagamentos efetuados’ por considerar que apenas 50% da fazenda foi adquirida
pela Recorrente; e cancelar a qualificação da multa em relação aos lançamentos
por ‘omissão de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada’ e
‘pagamentos sem causa’. O Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo acompanhou
o Relator pelas conclusões em relação à responsabilidade, pelo que apresentará
Declaração de Voto. Decidiu-se por unanimidade de votos que o percentual da
multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc.VI do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no
14.689, de 2023, nos termos da alínea ‘c’ do inc. II do art. 106 do Código Tributário
Nacional. O Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo não formalizou a declaração
de voto no prazo de quinze dias, contado da data do julgamento, pelo que será
considerada não formulada, nos termos do § 7o do art. 114 do Regimento Interno
do CARF.
A decisão teve a seguinte ementa:
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
A conduta de fazer declarações em parte inverídicas ao Fisco federal, deixando de
informar reiteradamente receitas de faturamento de valores expressivos (omissão
Fl. 14600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.552 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726482/2017-49
3
de receitas), configura dolo específico de sonegação fiscal, ou seja, de redução
indevida de tributos federais.
(...)
A Fazenda Nacional, com a ciência da decisão, apresentou embargos de declaração
(fls. 14.578), sob o argumento de que o acórdão padeceria de omissão, contradição
e obscuridade, nos seguintes termos:
Conforme acórdão, não há registro de que o Relator restou vencido em alguma
matéria.
Do confronto entre os trechos acima transcritos, conclui-se que: (i) não há qualquer
fundamentação em relação à redução do percentual da multa de ofício de 150%
para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na
redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea ‘c’ do
inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional, o que revela omissão no julgado; e
(ii) há contradição entre o texto do acórdão e o voto condutor, pois a Turma a quo
decidiu cancelar a qualificação da multa em relação aos lançamentos por ‘omissão
de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada’ e ‘pagamentos sem
causa’, ao passo que não consta essa exclusão no voto proferido pelo Relator. Esse
vício revelou, ao final, também o vício da obscuridade.
Com efeito, em que pese no dispositivo do voto proferido pelo Relator e no texto do
acórdão, conste que o percentual da multa qualificada deverá ser reduzido de 150%
para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na
redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do
inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional, não há qualquer fundamentação,
sequer sucinta a respeito.
Evidente, portanto, a omissão.
Em relação ao segundo ponto, embora o Relator pondere, ao se referir à
argumentação da contribuinte, que concorda, salienta que essa concordância se dá
‘em tese’. Prosseguindo, utiliza a conjunção adversativa ‘todavia’ para iniciar sua
conclusão, trazendo argumentos da autoridade lançadora para manter a
qualificação da multa de ofício.
Dentre esses fundamentos, destaca a existência de dolo por parte da contribuinte e
a existência de sonegação, revelados por manter ‘[...] escrituração [...] imprestável
para a identificação da movimentação bancária’, quando pugna pela apuração do
lucro na modalidade de arbitramento; e sua declarada intenção de ‘[...] reduzir o
número de transações bancárias com pagamentos feitos por supostos mutuários
(vez que os negócios não foram comprovados) a seu credor’.
Ao fim, no dispositivo, o Relator não pontua nenhuma exclusão da qualificação da
multa.
Essa conclusão e esses fundamentos não se coadunam com o que se encontra
estampado no texto do acórdão, no sentido de ‘cancelar a qualificação da multa em
Fl. 14601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.552 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726482/2017-49
4
relação aos lançamentos por omissão de receitas por depósitos bancários de origem
não comprovada e pagamentos sem causa’. Logo, evidenciada a contradição.
Desse modo, verifica-se, ainda, além do vício da contradição acima apontado a
mácula da obscuridade, uma vez que não é possível depreender, de forma efetiva,
qual foi a conclusão da Turma a quo. Isso porque, conforme já apontado acima, não
há registro de que o Relator restou vencido em relação a qualquer matéria.
Logo, cumpre referir a falta de fundamentação do acórdão em relação à matéria,
em atenção ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 50
da Lei no 9.784/99 e art. 31 e da Lei no 9.784/99, sob pena de decretação de
nulidade.
Nesses termos, revela-se a necessidade de se aclarar o decisum, sanando as
omissões/contradições/obscuridades acima apontadas, a fim de que a decisão deste
Colegiado mostre-se consetânea com tudo o que destes autos consta, bem como
para que seu conteúdo reste claro e completo, não deixando qualquer margem de
dúvidas para a interposição de recurso especial e/ou execução do julgado.
(...)” (negritou-se; grifou-se).
2.

Os embargos foram admitidos, sob argumento de que “há efetiva divergência entre
a informação veiculada pelo dispositivo do acórdão e o racional desenvolvido pelo voto condutor,
de sorte que entendo que também assiste razão à Embargante quanto a este ponto, que deve ser
esclarecido pelo Colegiado”.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
Vício de omissão
3.

Em primeiro lugar, alega a Embargante que, apesar de constar do acórdão da
decisão e do dispositivo do voto condutor a redução do percentual da multa de ofício, de 150%
para 100%, não haveria qualquer fundamentação quanto a este ponto, o que ensejaria o vício de
omissão.
4.

Ora, o fundamento se encontra, justamente, na parte final destes dizeres, que
aludem à “alínea ‘c’ do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional”. O dispositivo excepciona
o princípio da irretroatividade da lei tributária e dispõe que “[a] lei aplica-se a ato ou fato pretérito
[...], tratando-se de ato não definitivamente julgado [...], quando lhe comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática”, que foi o que se deu com a vigência
do art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, que incluiu o inc. VI no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996. Não se verifica a alegada omissão, portanto.
Vício de contradição/obscuridade
Fl. 14602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.552 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726482/2017-49
5
5.

A seguir, alega a Embargante que haveria uma contradição no acórdão em relação à
qualificação da multa, pois a decisão teria destacado o dolo da empresa e indicado elementos de
sonegação, mas afastado a qualificação da multa sem a devida fundamentação. Isto porque o
dispositivo do acórdão teria informado que a exclusão da qualificação da multa foi parcial, para
alcançar as infrações de “omissão de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada”
e de “pagamentos sem causa”, como se pode depreender do seguinte trecho, novamente
transcrito:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares
de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento aos recursos
para excluir da base de cálculo do lançamento, quanto aos pagamentos sem causa, o
montante de R$ 2.661.908,51, vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que
lhe dava provimento parcial em maior extensão, para reduzir a infração “omissão de
receita por falta de escrituração de pagamentos efetuados” por considerar que apenas
50% da fazenda foi adquirida pela Recorrente; e cancelar a qualificação da multa em
relação aos lançamentos por “omissão de receitas por depósitos bancários de origem não
comprovada” e “pagamentos sem causa”.
6.

As redações do acórdão e do dispositivo do voto podem ter causado alguma
confusão. Esclarecendo, suas leituras podem ser divididas em duas partes.
6.1.

Uma primeira, em que a Turma “no mérito, por maioria de votos, [acorda] em dar
parcial provimento aos recursos para excluir da base de cálculo do lançamento, quanto aos
pagamentos sem causa, o montante de R$ 2.661.908,51 [...]”. No caso, houve um Conselheiro
vencido.
6.2.

Uma segunda parte, que trata do voto do julgador vencido, que estatui que restou
“[...] vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que lhe dava provimento parcial em
maior extensão, para reduzir a infração ‘omissão de receita por falta de escrituração de
pagamentos efetuados’ por considerar que apenas 50% da fazenda foi adquirida pela Recorrente;
e cancelar a qualificação da multa em relação aos lançamentos por ‘omissão de receitas por
depósitos bancários de origem não comprovada’ e ‘pagamentos sem causa’”. Isto é, somente este
Conselheiro deu parcial provimento em maior extensão (para além da exclusão do montante da
base de cálculo mencionada no subitem retro) para (i) reduzir a infração mencionada e (ii)
cancelar a qualificação da multa em relação às infrações mencionadas.
7.

Assim, como se lê do voto condutor, as multas qualificadas foram mantidas –
conclusão acompanhada pela maioria da Turma, como visto –, conforme se pode verificar dos
trechos finais do tópico destinado à matéria (item “48” do Acórdão recorrido), em linha com o
dispositivo, tudo a corroborar as conclusões dos tópicos dedicados às duas infrações
mencionadas: “omissão de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada” e de
“pagamentos sem causa”. Não se verifica a alegada contradição, portanto.
Fl. 14603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.552 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726482/2017-49
6
8.

Por outro lado, é certo que se verifica obscuridade, a indicar que a redação do
acórdão pode ser melhorada, aclarando-se o seu sentido.
CONCLUSÃO
9.

Por todo o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para conferir ao acórdão a seguinte redação:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial
provimento aos recursos para excluir da base de cálculo do lançamento, quanto aos
pagamentos sem causa, o montante de R$ 2.661.908,51. Vencido o Conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza, que lhe dava provimento parcial em maior extensão, para
(i) reduzir a infração ‘omissão de receita por falta de escrituração de pagamentos
efetuados’ por considerar que apenas 50% da fazenda foi adquirida pela Recorrente;
e (ii) cancelar a qualificação da multa em relação aos lançamentos por ‘omissão de
receitas por depósitos bancários de origem não comprovada’ e ‘pagamentos sem
causa’. O Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo acompanhou o Relator pelas
conclusões em relação à responsabilidade, pelo que apresentará Declaração de
Voto. Decidiu-se por unanimidade de votos que o percentual da multa qualificada
será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc.VI do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos
termos da alínea ‘c’ do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional. O
Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo não formalizou a declaração de voto no
prazo de quinze dias, contado da data do julgamento, pelo que será considerada
não formulada, nos termos do § 7o do art. 114 do Regimento Interno do CARF”.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 14604
DF CARF MF
Original